Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748631-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA AGRAVADO: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESPOLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, indeferiu a realização de medidas constritivas contra terceiros em sede de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 78078377), sustenta que: 1) no cumprimento de sentença se objetiva o recebimento de crédito de R$ 9.007.751,63, referente aos haveres do falecido em posto de combustíveis; 2) após diversas tentativas de bloqueio de bens da executada, requereu a instauração de incidente de reconhecimento de fraude à execução e sucessão empresarial fraudulenta, para atingir patrimônio oculto e empresas sucessoras envolvidas em manobras societárias; 3) requereu, em caráter de urgência, a indisponibilidade de bens e bloqueio de valores de cinco partes envolvidas, a penhora sobre o faturamento mensal da empresa sucessora e a quebra do sigilos bancário e fiscal de todos os requeridos nos últimos 5 anos; 4) o juízo indeferiu os pedidos ao argumento da necessidade de dilação probatória; 5) o conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano; 6) as medidas são essenciais e proporcionais à gravidade da fraude em curso; 7) demonstrou a fraude à execução e a sucessão empresarial fraudulenta; 8) a executada, desde 2018, adota condutas protelatórias que já motivaram a aplicação de multas por litigância de má-fé; 9) houve transferência do ativo para nova empresa, seguida de dissimulação da identidade da devedora original; 10) as provas deixam claro o esvaziamento patrimonial operado pela agravada; 11) houve transferência da atividade-fim da Maximum Comércio Varejista para a Petromaxx SPM; 12) cupom fiscal anexado aos autos comprova que a Petromaxx SPM é quem agora opera o posto de gasolina; 13) após a transferência, a devedora alterou seu nome e objeto social e mudou de endereço; 14) a exigência do juízo de maior instrução e exame aprofundado resulta em risco concreto de frustração da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir as medidas constritivas contra a devedora, a alegada sucessora e seus sócios. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 78078951). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a restrição sumária de patrimônio de terceiros depende da comprovação da alegada fraude à execução e da sucessão empresarial fraudulenta. São questões que demandam maior dilação probatória, mediante contraditório. Embora já tenha reconhecido em outros processos que a Maximum adota conduta protelatória para o cumprimento de suas obrigações, em 2 deles, houve discussão sobre sucessão fraudulenta. Nos agravos de instrumento 0727064-35.2024.8.07.0000 e 0729103-10.2021.8.07.0000 foram mantidas decisões que reconheceram a sucessão fraudulenta de DFM – Derivados de Petróleo Ltda pela Maximum. Naqueles processos havia documentos que revelavam a sucessão empresarial: a) identidade societária entre as 2, pois Rafael Patine Riente detinha 99% das cotas da R.P.R. Consultoria e Equipamentos Eireli, que, por sua vez, era a sócia da Maximum e da DFM; b) ofício da ANP que mencionava que a autorização para venda de combustível foi alterada em razão de sucessão empresarial. A situação dos autos é diversa. No momento, para comprovar suas alegações, o agravante apresentou o contrato social da Maximum, a pesquisa de CNPJ das sociedades e despachos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Não há, a princípio, outros documentos que demonstrem o vínculo entre a sociedades. O direito do recorrente não é evidente. Além disso, o agravante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Em análise superficial, não se verifica a iminência de perecimento do direito. O perigo de dano está fundado em fatos pretéritos (alegada transferência de fundo de comércio e constituição de nova sociedade). Não há demonstração atual de esvaziamento patrimonial que justifique a restrição de patrimônio de terceiros. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao recorrente em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator